Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710123-40.2020.8.07.0003 RECORRENTE: S. V. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE DESPACHO S. V. B. R. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Defende, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravada de publicação exclusiva em nome de seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004